Tribunal: TJDFT
Processo: 0717073-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Processo : 0717073-40.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] de indeferimento da gratuidade de justiça. O autor-agravante alega ter comprovado a sua condição de hipossuficiência financeira. Afirma que a declaração de hipossuficiência, aliada aos documentos comprobatórios de sua renda, é suficiente para o deferimento do benefício. Aduz que, em razão dos diversos empréstimos consignados, recebe rendimentos líquidos que giram em torno de R$ 7.000,00, sobre os quais ainda incidem outros empréstimos e despesas pessoais. Pede a tutela de urgência, para deferir a gratuidade de justiça, ou a concessão de efeito suspensivo, para obstar o andamento do processo originário. No mérito, requer a reforma da resp. decisão agravada. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. No particular, os contracheques apresentados, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021[4] demonstram que o agravante é auxiliar técnica do Ipea e aufere renda líquida mensal em valor abaixo do décuplo do salário mínimo, isto é, inferior à quantia que este Colegiado entende como suficiente para o deferimento do benefício. Além disso, para que seja negada a gratuidade de justiça é necessário demonstrar receitas excedentes aos gastos do beneficiário e, ademais, que o pagamento das despesas processuais com as custas e honorários não causariam prejuízo ao sustento do beneficiário da gratuidade e de sua família. Todavia, os documentos anexados aos autos originários evidenciam que o agravante vem suportando várias despesas, dentre as quais, com empréstimos. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para suspender a exigência de recolhimento das custas iniciais, até o julgamento deste recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 90720139 dos autos na origem (processo n. 0706159-51.2021.8.07.0020). [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 25994604. [4] Id. 25996964 a 25996966.